Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL - POSSIBILIDADE, ANTE O TRANSCURSO TEMPORAL E A CONDIÇÃO DE INSALUBRIDADE AFERIDA. ABONO DE PERMANÊNCIA - DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “reconhecer o direito da autora a contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, nos período de 05/02/1990 a 06/05/1990, 04/04/1991 a 28/04/92 e 13/04/1992 a 25/07/2019”,bem como o pagamento de valores referentes ao abono de permanência.

2.Na sentença recorrida foi analisado o período de tempo de serviço indicado pela parte autora, ora recorrida, conforme transcrição:

“[...] No caso dos autos, extrai-se dos documentos juntados aos autos que, a autora laborou na iniciativa privada, Hospital Urológico de Goiânia, no período 04/04/1991 a 28/04/92, exposta a fatores de riscos biológicos de maneira habitual e permanente, conforme Perfil Profissiografico de Previdenciário de ID 49794066 - Pág. 7. Consta ainda certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo INSS, acerca do mencionado período (ID 49794363 - Pág. 12), totalizando 1 (um) ano e 18 (dezoito) dias de contribuição.

Da mesma forma, consta ainda que a autora laborou no período de 05/02/1990 a 06/05/1990, Instituto Ortopédico de Goiânia Ltda., exposta a fatores de risco biológicos de maneira habitual e permanente, conforme Perfil Profissiografico de Previdenciário de 49794066 - Pág. 10. Há ainda certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo INSS, acerca do mencionado período (ID 49794363 - Pág. 12), totalizando 3 (três) meses e 02 (dois) dias de contribuição.

No que tange aos demais períodos laborados na iniciativa privada, o PPP juntado aos autos pela autora não indicam que ela tenha sido exposta a fatores de risco de maneira permanente e habitual (ID 49794066 - Pág. 3)

Por outro lado, quanto ao período exercido no ente público, muito embora a Administração tenha sido omissa na realização do laudo técnico das condições de trabalho, o qual só foi elaborado no ano de 2014, por não indicar especificamente as atribuições exercidas pela autora, as fichas financeiras corroboram as afirmações autorais. Nelas consta a rubrica adicional de insalubridade, o que permite inferir a submissão a condições nocivas de trabalho no período, estando ausente tão somente o período de 1992 a 1995, eis que a Administração não detém mais tais documentos. Deve-se inferir então que a autora laborou exposta a fatores de risco, uma vez que durante toda a sua trajetória laboral assim esteve exposta.

De toda sorte, da documentação acostada aos autos, verifica-se que a autora laborou exposta a riscos de 05/02/1990 a 06/05/1990, 04/04/1991 a 28/04/92 e 13/04/1992 a 25/07/2019, totalizando 25 anos, 6 meses e 28 dias.

Portanto, restou demonstrado que a autora trabalhou em condições sujeitas a risco biológico por mais de 25 anos, está apta a concessão de aposentadoria especial. Corrobora-se tal afirmação com as próprias fichas financeiras da autora, em que se verifica o adicional de insalubridade no período laborado. [...]”

3. A situação da insalubridade e do tempo de serviço foi devidamente comprovada e considerada na sentença.

4. Por outro lado, o abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta em permanecer na ativa (art. 40, § 19, incluído pela EC no 41/2003).

5. Evidenciado que a autora reunia os requisitos para aposentadoria e que permaneceu em atividade ante o equivocado indeferimento administrativo de seu pedido de aposentadoria, faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência.

6.O Distrito Federal, ora recorrente, não se incumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.